Tribunal: TJMT
Processo: 1026521-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026521-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), DEJANE DE AMORIM SOARES - CPF: 012.671.061-90 (AGRAVADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PRAZO CONTADO EM HORAS. DESERÇÃO CONFIGURADA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, por ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, no prazo legal, o que configurou deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o pagamento do preparo recursal realizado no dia útil subsequente à interposição do agravo supre a exigência legal quanto à sua tempestividade;

(ii) se o descumprimento da determinação judicial de recolhimento em dobro do preparo justifica o não conhecimento do recurso por deserção; e (iii) se é cabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, diante da manifesta improcedência do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo em horas, conforme Resolução TJMT/OE no 02/2021, impõe observância estrita ao lapso temporal fixado, sendo irrelevante que o termo final recaia fora do expediente bancário.

4. A inércia da parte, mesmo após expressa intimação para recolher o preparo em dobro, justifica a aplicação da pena de deserção e o consequente não conhecimento do agravo de instrumento.
5. Inexistência de vício ou nulidade a ser reconhecida de ofício. O recurso não trouxe argumentos novos e apenas reitera teses já enfrentadas e rejeitadas em decisões anteriores.
6. A interposição de agravo interno sem fundamento razoável atrai a incidência da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O descumprimento da determinação judicial de recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo estipulado, configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. A contagem do prazo em horas, nos termos da Resolução TJMT/OE no 02/2021, não admite prorrogação em razão de encerramento de expediente bancário. 3. É cabível a imposição de multa por agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.
, que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que interpôs, ante ao não recolhimento do preparo recursal em dobro, determinado após a ausência da sua comprovação no momento da interposição do agravo, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

A agravante alega, em síntese, que o recolhimento do preparo se deu dentro do prazo legal, com pagamento efetivado no dia útil subsequente ao da interposição do recurso, mencionando que a contagem “minuto a minuto” não afasta a regra de prorrogação prevista no §1o do art. 132 do Código Civil, em consonância com o art. 219 do CPC. Destaca que a decisão combatida aplica rigorismo excessivo, incompatível com os princípios da efetividade, instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, invocando precedentes do STJ e TJSC. Ainda, pontua que a tese de nulidade processual veiculada no agravo originário, por ausência de intimação pessoal, atrai a incidência da Súmula 410/STJ, sendo matéria de ordem pública.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que se reconheça a tempestividade do preparo e se determine o regular processamento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

A parte agravada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa (id. 324463869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
MRV Engenharia e Participações S.A.
interpôs recurso de agravo de instrumento em 07.08.25, às 14:20:37.

No dia 11.08.25, o agravante efetuou a comprovação de recolhimento do preparo e, uma vez não atendido o prazo de 48horas estabelecido
a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, determinou-se o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Ante a inércia do agravante (id. 309302384), este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso ante a deserção (id. 310576892).

Houve interposição de embargos que foi rejeitado (id. 317471852), se insurgindo novamente agora em sede de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Na verdade, é comezinho no Direito que, sendo especificado o prazo em horas, consoante visto na espécie, esse é contado minuto a minuto, não havendo que se falar na sua contagem em dias, sendo irrelevante, nesse caso, que o término do lapso temporal ocorra em final de semana, feriado ou após o encerramento do expediente bancário.

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO
INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA DESERÇÃO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4o E 5o, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Desse modo, com o devido respeito, deveria o causídico ter sido mais cuidadoso e observado a regra processual atinente à matéria, o que não ocorreu.

Além disso, se tivesse havido obediência a r. decisão judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, estar-se-ia analisando o recurso principal e não o presente agravo interno, diga-se de passagem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025